Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED – Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara Cível de Brasília (Id 23237517) que, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor por Sérgio Augusto Gutschow Palhas, processo n. 0017175-76.2016.8.07.0001, indeferiu a permanência da suspensão do processo, porque a prorrogação da liquidação extrajudicial da agravante, definida em assembleia, não é suficiente para determinar o sobrestamento da tramitação de processo judicial ajuizado em face da entidade cooperativa recorrente. Em razões recursais (Id 23237518, p. 1-15), a agravante sustenta ter sido deferida inicialmente, pelo i. juízo de origem, a suspensão do cumprimento de sentença. Informou ter sido considerada a regra do art. 76 da Lei n. 5.764/1971, uma vez que sujeita a procedimento de liquidação extrajudicial. Disse que o juízo, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de sobrestamento do feito, afastou a possibilidade de continuidade da suspensão somente com base em deliberação tomada em assembleia geral extraordinária. Menciona ter ocorrido, em dita assembleia geral extraordinária, realizada em 28/9/2020, registrada na Junta Comercial do DF e publicada no Diário Oficial da União edição n. 199 de 16/10/2020, deliberação para prosseguimento dos trabalhos de conclusão do procedimento de liquidação, uma vez que constatada a insuficiência do prazo anteriormente estipulado para finalizá-lo. Cita o art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971. Afirma se tratar de norma cogente a possibilitar a prorrogação da liquidação extrajudicial da cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, mediante decisão do órgão, com registro na Junta Comercial e publicação do ato no Diário Oficial, quando, sem motivo relevante, não houver sido encerrada no prazo antes assinalado. Brada não ter sido exposta a motivação para o indeferimento do pleito. Diz da necessidade de suspensão dos processos de cumprimento de sentença na pendência da liquidação extrajudicial, porque esse procedimento tem por escopo levantar e catalogar os créditos e débitos da cooperativa em liquidação para adimplemento das obrigações empresariais mediante a instauração do concurso universal de credores, de modo a lhes assegurar a igualdade de condições em conformidade com o princípio pars condictio creditorum. Reforça a pretensão ao sobrestamento do cumprimento de sentença também na previsão do art. 921, I, c/c o art. 313, V, b, do CPC. Menciona julgados deste c. Tribunal de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça. Argumenta estarem atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, I c/c o art. 300, ambos do CPC, porque demonstrada a probabilidade e a relevância do direito alegado, bem como o perigo de dano de incerta reparação, tendo em vista a possibilidade de sofrer constrição de bens com a retomada do cumprimento de sentença pelo credor agravado. Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação da tutela recursal para ser deferida a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano. No mérito, pede o provimento do recurso, para ser reformada a decisão agravada, a fim de ser determinada a suspensão processual pelo interregno de um ano nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante nas razões recursais. Assinalo que a benesse foi a ele concedida em singelo pronunciamento: 1) Considerando os documentos coligidos aos autos pela executada (Ids 79718532), concedo-lhe a gratuidade de justiça pleiteada. Anoto. Por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça à parte não produz efeitos retroativos, razão pela qual a decisão ora proferida não tem o condão de afastar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios atinentes ao cumprimento de sentença (art. 523, §1o, parte final, do CPC), sendo mantida a obrigatoriedade de pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e do presente cumprimento de sentença. O que deferido foi pelo julgador monocrático surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo pronunciamento para conceder o que concedido está. Nesta perspectiva, a agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pedido para obter o que já teve deferido e não lhe foi retirado. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. 2. Da antecipação da tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Esclareço que, embora a agravante expresse interesse em ver atribuído efeito suspensivo ao recurso, a rigor, postula antecipação da tutela recursal para que determinada seja a permanência da suspensão do curso do processo, porque decidida em assembleia a prorrogação do procedimento de liquidação extrajudicial a que está sujeita. Essa, portanto, a questão a ser objeto de exame em sede de revisão da decisão agravada. Pois bem, tenho que não estão conjuntamente evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, demonstrada não está, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à prorrogação do prazo de sobrestamento do cumprimento de sentença pelo fato de não ter sido concluído o procedimento de liquidação extrajudicial a que está sujeita, como entidade cooperativa, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária. A Lei n. 5.764/1971, no Capítulo XI – Da Dissolução e Liquidação, preceitua, no art. 76, caput, o seguinte: A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Incontroverso que o cumprimento de sentença movido pelo agravado em desfavor da agravante se encontrava suspenso por força da liquidação extrajudicial da recorrente, inicialmente até 18/10/2019 e, posteriormente, em prorrogação, até 2/10/2020. Sem conseguir ultimar as medidas para consolidar os créditos e débitos da entidade, a assembleia geral extraordinária ocorrida em 28/9/2020, registrada na Junta Comercial do DF e publicada no Diário Oficial da União em 16/10/2020, aprovou a manutenção da liquidação extrajudicial pelo prazo de mais 1 (um) ano, a contar de 28/9/2020. Essa deliberação motivou o requerimento de prorrogação do sobrestamento do processo de cumprimento de sentença, autos n. 0017175-76.2016.8.07.0001, que foi indeferido pelo i. juízo de origem (Id 23237516). O parágrafo único do artigo 76 da Lei n. 5.764/1971 preceitua, literalmente, que Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. O i. juízo de origem considerando ter havido anterior prorrogação do prazo de suspensão do cumprimento de sentença, indeferiu a manutenção do sobrestamento porque esgotado estava o tempo assinalado na legislação que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências. A afastar o fundamento adotado pelo magistrado na decisão agravada, por certo que insuficiente a rasa e simples invocação da regra estabelecida pelo art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971, uma vez que já atendida a disposição ali expressa. Tampouco serve ao propósito da agravante a genérica alegação de que necessário preservar a igualdade entre os credores. Manifesto que razões de maior solidez deveriam ter sido apresentadas para demonstrar que não se configura no caso concreto vulgar tentativa de simplesmente alcançar indefinida suspensão do processo executivo. Anoto não haver alegação, muito menos comprovação de insolvência da agravante, para se cogitar de instauração do concurso universal de credores. Dito fundamento, aliás, sequer foi submetido à apreciação do i. juízo de origem. Inviável, portanto, dele conhecer, sob pena de supressão de instância, porque se trata de inovação recursal. A regra disposta no aludido parágrafo único do artigo 76 da Lei n. 5.764/1971 é clara sobre a possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 1 (um) ano dos processos judiciais movidos em desfavor de entidade cooperativa em procedimento de liquidação extrajudicial. Suspensa a tramitação do cumprimento de sentença movido pelo agravado, em desfavor da agravante, em 18/10/2019, e prorrogado o sobrestamento em 2/10/2020, inviável nova prorrogação com fundamento no mencionado dispositivo legal. A continuidade do processo de liquidação extrajudicial da agravante, conforme deliberou a assembleia geral extraordinária, realizada em 28/9/2020, não implica automática prorrogação da suspensão do curso das ações judiciais movidas em seu desfavor, especialmente quando já alcançado o benefício legal expresso no art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971, porque o sobrestamento com base nessa norma findou em 2/10/2020, após ciclo anterior de suspensão que encerrara em 18/10/2019. Essa distinção inviabiliza a aplicação dos julgados coligidos pela agravante, porque a jurisprudência mencionada trata do direito à prorrogação da suspensão de ações judiciais movidas em desfavor de entidade cooperativa mediante deliberação dos cooperados em assembleia e do conteúdo cogente da regra do art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971, mas não da prorrogação do benefício legal de sobrestamento já concedido e usufruído. Verdade é que não encontra amparo na acima mencionada regra da Lei n. 5.764/1971 a pretendida manutenção do período de suspensão das ações judiciais em curso, especialmente o cumprimento de sentença movido pelo agravado, pela falta de conclusão do procedimento de identificação dos créditos e dos débitos da agravante depois de mais de dois anos do deferimento da liquidação extrajudicial. O direito à prorrogação do sobrestamento processual foi regularmente assegurado e exercido. Faltou diligência à recorrente para finalizar, no tempo estabelecido no art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/71, a consolidação dos créditos e débitos, de maneira a viabilizar a instauração do concurso universal. A referida norma, que é cogente, não é potestativa, muito menos absoluta, de modo que exercida, pela entidade cooperativa, a faculdade ali prevista, exaurido está o direito processual nela positivado. A propósito, trago à colação julgado da c. 4a Turma do e. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica em exame, adiante transcrito na ementa que bem o resume: EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 76 DA LEI No 5.764/71 - LIMINAR EM AÇÃO ORDINÁRIA IMPEDINDO A ALIENAÇÃO DE BENS - DECISÃO QUE NÃO INTERFERE NA LIDE EXECUTIVA E NÃO INTERROMPE OS PRAZOS LEGAIS DE SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO. 1 - A decisão liminar em Ação Anulatória proferida por Juízo diverso daquele onde em trâmite a Execução, impedindo a alienação de bens do patrimônio da cooperativa e obstando o regular prosseguimento da liquidação extrajudicial, consistiu em "motivo relevante" para a prorrogação do prazo suspensivo da lide executiva por, "no máximo", 1 (um) ano, conforme a literalidade do parágrafo único do art. 76 da Lei no 5.764/61. Não constituiu, todavia, causa interruptiva do prazo suspensivo originário, ante a ausência de previsão legal, repudiando nosso ordenamento jurídico julgamentos contra legem. 2 - Tal decisão, proveniente de um Juízo de primeira instância, em não se cogitando da existência de um Juízo universal, não pode inviabilizar a entrega da prestação jurisdicional por outro Juízo de primeiro grau de jurisdição, pleiteada em outro processo e por terceiro estranho àquela relação processual. 3 - A recorrente alega não estar em estado de insolvência, deveras inexistindo nos autos prova de tal situação. Ora, se solvente, não há razão para recear que o prosseguimento da Execução sub judice representará violação ao princípio da igualdade dos credores; de outra feita, decretada a insolvência, instaurar-se-á o concurso de credores, com respeito à pars conditio creditorum, remetendo-se, aí sim, todas as ações ao Juízo universal e ingressando o produto de praças e leilões para a massa. 4 - Esgotados o prazo legal de suspensão da Execução contra Devedor Solvente, bem como sua prorrogação, autorizada por motivo relevante, não havendo previsão legal quanto à interrupção de sua fluência, o regular prosseguimento do iter processual é medida de rigor. Recurso Especial não conhecido. (REsp 173.213/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 359) Destaco do voto condutor do acórdão, proferido pelo e. relator, Min. Jorge Scartezzini, o seguinte excerto, porque reflete o entendimento adotado, nesta decisão unipessoal, sobre o descabimento da nova prorrogação do prazo anual de suspensão de processo movido em desfavor de entidade cooperativa em liquidação extrajudicial com fundamento no art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971: Tal fato, inegavelmente, consoante, aliás, bem decidiram diversas Câmaras do Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo (fls. 83/86; 137/143, 194/200), consistiu em "motivo relevante" para a deliberação posterior, em assembleia, da prorrogação do prazo suspensivo das ações judiciais propostas contra a recorrente por, "no máximo", 1 (um) ano, conforme a literalidade do parágrafo único do art. 76 da Lei no 5.764/61. Não constituiu, todavia, causa interruptiva do prazo suspensivo originário, ante a absoluta ausência, como visto, de previsão legal a respeito, repudiando nosso ordenamento jurídico, como cediço, julgamentos contra legem. Ainda que assim não fosse, tal decisão, no caso, em não se cogitando da existência de um Juízo universal, porquanto não se há falar em liquidação judicial e, tampouco, em execução concursal, haja vista não noticiada nos autos eventual insolvência da recorrente, proveniente de um Juízo de primeira instância, não pode inviabilizar a entrega da prestação jurisdicional por outro Juízo de primeiro grau de jurisdição, pleiteada em outro processo e por terceiro estranho àquela relação processual. Ora, constitui preceito salutar, em nosso direito, o impedimento à interferência de um Magistrado em lides diversas das que lhe foram dirigidas, sob apreciação de outros Juízes de igual hierarquia. Neste sentido, como bem observou o v. acórdão guerreado, é evidente "que a decisão de obstar as vendas dirigiu-se à ré, ora agravada, no processo onde foi prolatada. Mas não pode, porquanto não hierarquicamente superior, essa decisão impedir decisões judiciais em sentido contrário, dadas em outros processos. Aliás, a própria agravante defendeu a ilegalidade da medida em agravo de instrumento outro, ainda não julgado. Na verdade, não podem os credores aguardar eternamente a satisfação de seus créditos. Já esperaram o prazo de suspensão de lei. Agora têm direito à normal execução, onde, como disse o agravado, observar-se-á o concurso de credores". Por fim, cumpre salientar que a recorrente alega não estar em estado de insolvência, deveras inexistindo nos autos prova de tal situação. Ora, se solvente, não há razão para recear que o prosseguimento da Execução sub judice representará violação ao princípio da igualdade dos credores. De outra feita, decretada a insolvência, instaurar-se-á o concurso de credores (art. 751, III, do CPC), prosseguindo-se a execução de forma coletiva, com respeito à pars conditio creditorum, remetendo-se, aí sim, todas as ações ao Juízo universal e ingressando o produto de praças e leilões para a massa (art. 762, do CPC). Destarte, esgotados o prazo legal de suspensão da Execução contra Devedor Solvente, bem como sua prorrogação, autorizada por motivo relevante, não havendo previsão legal quanto à interrupção de sua fluência, o regular prosseguimento do iter processual é medida de rigor. Quanto à alegada aplicação da regra contida no art. 921, I, c/c o art. 313, V, b, do CPC, para motivar a suspensão do cumprimento de sentença movido pelo agravado, não a submeteu o agravante a exame do i. juízo de origem, motivo pelo qual não foi objeto de deliberação na provimento atacado e, assim, não pode ser relacionada entre as pretensões indeferidas (Id 23237516). Inviável sua apreciação, porque se o for, estará este colegiado a acolher fundamento inovador deduzido apenas no recurso e a usurpar a competência do juízo de origem com inaceitável supressão do grau primevo de jurisdição. Sem o reconhecimento da relevância da fundamentação, pela falta de verossimilhança das alegações aduzidas para justificar a pretendida nova prorrogação do prazo anual de suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971, tem-se por não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Por igual, não vislumbro demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque, porque imbricado está à comprovação da probabilidade do direito. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado, concretamente, em que medida eventual ato de constrição de bens para o pagamento do crédito excutido prejudicará a continuidade dos trabalhos para concluir o processo de liquidação extrajudicial. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita; e b) INDEFIRO a antecipação de tutela postulada para deferir, a contar de 28/9/2020, nova prorrogação de prazo anual de suspensão do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;